Tribunal: TJPA
Processo: 0009009-69.2017.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009009-69.2017.8.14.0116

APELANTE: MATHEUS SENNA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. REDIMENSIONAMENTO DE PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PENA DIMENSIONADA CONFORME OS DITAMES LEGAIS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO.
REGIME FECHADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não cabe a revisão e reforma da dosimetria da pena na sentença, posto que houve fundamentação idônea nos fundamentos impugnados, valorados de forma concreta e individualizada ao caso, não merecendo reformas;

2.

"Havendo mais de uma qualificadora do delito de roubo, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria (caso conste no rol do art. 61, II, do CP), seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo" (AgRg no HC n. 399.629/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 14/12/2017).

3.

O juiz de direito não está adstrito a fixar o regime semiaberto na condenação a réu não reincidente, condenado a 6 (seis) anos de reclusão, podendo fixar regime inicial mais gravoso desde que fundamentando;

4.

A Súmula 719 do STF estabelece a possibilidade de aplicação de pena mais severa que a pena aplicada, desde que o faça com fundamentação idônea;

5.

Recurso conhecido e desprovido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal em
CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°
:
0009009-69.2017.8.14.0116

CAPITULAÇÃO: ART. 157, § 2.º, INCISOS I E II, DO CP.

VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE

APELANTE: MATHEUS SENNA DA SILVA

ADVOGADO: RINALDO RIBEIRO MORAES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: DESA.
EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MATHEUS SENNA DA SILVA,
em face de sentença proferida na data de 26 de abril de 2019, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte, que o condenou nas
sanções previstas no art. 157, § 2.°, incisos I e II, CP, fixando a pena em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime fechado.

A denúncia foi recebida na data de 18 de dezembro de 2017.

Em suas
razões recursais
(08/11/2019), requer a revisão da dosimetria da pena, fixando-a no mínimo legal; o decote da causa de aumento da pena pelo uso de arma de fogo, e; da mudança do regime inicial de cumprimento da pena.

Em sede de
contrarrazões
(11/02/2018), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, a improcedência da apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Cláudio Bezerra Mello, se pronunciou (22/09/2021) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu não provimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

I - DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA:

Pugna o recorrente pela
reforma da pena-base proferida pelo juízo
a quo,
para o mínimo legal, pois a pena aplicada foi demasiado alta, ferindo os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, necessários para o fundamento da justiça.

Verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente e que comprovam a ocorrência da prática delitiva por parte do ora recorrente.

Quanto à alegada desproporcionalidade da pena fixada, destaco que o
quantum
de aumento a ser implementado em decorrência do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis fica adstrito à prudente discricionariedade do Juiz.

Com base no seu livre convencimento motivado, o juízo
a quo,
valorou de forma desfavorável ao réu, uma circunstância judicial: a circunstância do crime, com seu fundamento amoldando-se aos ditames doutrinários-jurisprudenciais delimitados.

Destaque-se que embora o legislador tenha revogado o inciso I do art. 157, incluiu-o mais abaixo, no inciso I do § 2.º-A, aumentando a pena em metade. Logo, acertado a aplicação da norma anterior a revogação produzida pela Lei n.º 13.654/2018 por ser mais benéfica ao recorrente.

No caso concreto, verifica-se que o Magistrado a quo, percebendo a existência de duas qualificadoras valorou apenas uma como causa de aumento da pena (concurso de pessoas) enquanto a inclusão da majorante sobejante (uso de arma de fogo), como vetorial gravosa da pena-base é prática majoritariamente admitida no STJ. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAIS DE UMA QUALIFICADORA NO CRIME DE ROUBO. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O CRIME E AS DEMAIS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE ESTENDE A TODOS OS AGENTES ENVOLVIDOS NO DELITO. TEORIA MONISTA OU UNITÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. No caso dos autos, ao exasperar a pena-base utilizando como fundamento a incidência de uma das majorantes do crime de roubo, a Corte a quo alinhou-se à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que "Havendo mais de uma qualificadora do delito de roubo, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria (caso conste no rol do art. 61, II, do CP), seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo" (AgRg no HC n. 399.629/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 14/12/2017).

3. "No caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29)" ( RHC n. 64.809/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 23/11/2015). 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 771348 RS 2022/0293036-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

A fundamentação apresenta motivação clara e concreta, servindo de fundamento à exasperação da pena-base aplicada. Logo, o vetor será mantido.

Desta feita, na 1ª fase da dosimetria da pena, havendo uma circunstância valorada de forma negativa, a pena-base do acusado fora fixada em
4 anos e 8 meses de reclusão.

Sobre o montante fixado para a pena-base
, o STJ já firmou entendimento no sentido de que a exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais negativas, vias de regra,
deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa
.

Na
2ª fase
, havendo casos de atenuantes (confissão), o Magistrado reduziu a pena em 1/6 estancando-a em 4 (quatro) anos, em obediência à Súmula 231, do STJ. Não há causas agravantes, e o Magistrado passou para à
3ª fase
da dosimetria, aumentando a pena em metade pela existência de concurso de pessoas, fundamentando-a. O juiz primevo
fixou a pena definitiva do acusado em
6 anos
.

Desta feita, entendo que a pena-base estabelecida na primeira fase do sistema trifásico da dosimetria de pena em concreto do caso
sub judice
, está justa e fundamentada, com equilíbrio e proporcionalidade, tendo o Juiz sentenciante feito a necessária avaliação de maior ou menor reprovação da conduta do agente.

Pugna a defesa pelo afastamento da causa de aumento de pena, alegando ausência de arma de fogo apreendida e/ou perícia na arma apreendida, de forma a demonstrar a potencialidade lesiva da mesma.

Como visto
supra
, a causa de aumento da pena foi apurada tendo em vista exclusivamente o concurso de pessoas posto que valorou o uso de arma de fogo como circunstância judicial negativa no vetor circunstâncias do crime.

Não obstante o teor do r. decisum, de uma maneira geral o entendimento da jurisprudência é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante ou aplicação como circunstância judicial negativa, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Destaco, ainda, que a r. sentença informa que o recorrente, em seu interrogatório confessou a prática do delito com o uso de arma de fogo.

Dessa forma, não se pode excluir a incidência de tal circunstância, pois, conforme declarações harmônicas e seguras da vítima e da testemunha nos autos, deverão permanecer na terceira fase de aplicação da pena.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO.

Pleiteia o recorrente a alteração de regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, alegando ser este o regime adequado ao quantum sancionatório fixado na sentença.

Analisando as circunstâncias judiciais, o juiz primevo, corretamente, considerou desfavorável o vetor circunstâncias do crime, utilizando-se dela além da prática da conduta delitiva de forma agressiva, conforme fundamentação, para justificar a necessidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena:

Destaco que a
fundamentação idônea não precisa estar discriminada na parte que o Magistrado a quo determina qual regime prisional a ser cumprido, posto que localizado na parte do dispositivo da sentença penal. A motivação especifica deve estar na parte da fundamentação, cerne da sentença de mérito, local onde o magistrado expõe seus motivos de fato e os motivos de direito que enfim, nortearão a parte dispositiva da sentença.

Verificamos da narrativa do decisum de primeiro grau, que o Magistrado de primeira instância fundamentou a aplicação de regime mais gravoso ao recorrente, segundo preceitos legais e jurisprudências admitindo essa possibilidade.

Neste ínterim, a jurisprudência:

“3. Os fundamentos utilizados no decreto condenatório constituem motivação suficiente para justificar a imposição do regime prisional mais gravosos do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao agente (art. 33, §§ 2.º e 3º, do Código Penal), nos termos da Súmula 444 desta Corte. Tratando-se de réu reincidente, cujas circunstâncias judiciais foram devidamente valoradas, e que foi condenado a pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, deve a reprimenda ser cumprida em regime inicial semiaberto”

(HC 487.841/SP, 5.ª T., rel. Ribeiro Dantas, 12.03.2019, v.u.)

“I – O § 2º do art. 33 do Código Penal é claro ao dispor que constituiu faculdade, e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso.

II – Além disso, o § 3º do art.33 do mesmo diploma, determina ao juiz sentenciante que, assim, como no procedimento da fixação de pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal no momento da definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

III – A fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena está em conformidade com a Súmula 719 desta Suprema Corte, que estabelece que a imposição de regime mais gravoso do que a pena permite deve vir acompanhado da devida fundamentação, tal como ocorreu.”

(HC 187.996 AgR, 2.ª T., rel. Ricardo Lewandowski, 31.05.2021, v.u.)

Essas jurisprudências se cristalizaram na Súmula 719, do Supremo Tribunal Federal – STF, cuja redação dispõe:

“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”

Logo, a tese apresentada pelos recorrentes não pode ser admitida.

Pelo todo ponderado,
CONHEÇO O RECURSO
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença primeva incólume, pelos fundamentos acima.

É como voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2024.

Des. PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 16/09/2024